Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EMPRESARIAL. DUPLICATAS. FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E SERVIÇOS DE DRENAGEM. ASSINATURA NO TERMO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO LOCAL DA OBRA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. À mingua de provas em sentido contrário, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à teoria da aparência, considera-se válida a assinatura que consta nos comprovantes de entrega das mercadorias, mesmo que aposta por pessoa sem poderes específicos para tanto.
2. Nos termos do artigo 336 do CPC, incumbe à parte ré, na contestação, alegar toda a matéria defensiva. O artigo 342 do CPC, na mesma linha, em observância ao Princípio da eventualidade para o réu (ou Princípio da concentração de defesa) estabelece que, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: relativas a fatos supervenientes, competir ao juiz conhecer delas de ofício ou por expressa autorização legal.
3. No caso, por ocasião de sua defesa, a apelante sequer se referiu à ausência de prestação de serviços ou mesmo eventual divergência quanto ao local de recebimento.
4. Não comprovada a quitação alegada no recurso, mantém-se hígida a condenação imposta na instância originária.
5. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.